Tribunal: TJES
Processo: 5008330-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008330-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DE OLIVEIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS AUTÔNOMOS DE AUTORIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos de Oliveira Nunes contra decreto de prisão temporária expedido pelo Juízo da Comarca de Alfredo Chaves/ES, fundamentado em reconhecimento fotográfico e ativação de linha telefônica em aparelho subtraído. A defesa sustenta vício no reconhecimento, ausência de indícios mínimos de autoria e incompatibilidade física entre o paciente e a descrição do autor do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico do paciente é válido à luz do art. 226 do CPP; (ii) verificar se a prisão temporária está fundamentada em elementos concretos que demonstrem indícios de autoria e necessidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico baseou-se em imagens antigas, sem composição com fotos de pessoas semelhantes, em violação ao art. 226, II, do CPP, o que compromete a validade do ato.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade do reconhecimento realizado em desacordo com o procedimento legal.
5. A ativação de linha telefônica em nome do paciente, sem outros elementos probatórios, é insuficiente para justificar a medida extrema, especialmente diante da fragilidade dos dados cadastrais.
6. Não há nos autos prova concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, o que reforça a desnecessidade da prisão.
7. O prolongamento da medida por mais de sete meses, sem novos elementos, evidencia o constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

"O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226, II, do CPP é inválido e não pode fundamentar prisão cautelar."

"A ausência de indícios autônomos de autoria e de fundamentação concreta torna ilegal a decretação da prisão temporária."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226, II; Lei 7.960/89, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.059.533/SC, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 16/08/2022, DJe 19/08/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conceder a ordem de habeas corpus
para revogar a prisão temporária decretada em desfavor de Marcos de Oliveira Nunes,
sem prejuízo da adoção de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo de origem
, e
sem prejuízo de nova decretação de prisão caso surjam elementos probatórios concretos que a justifiquem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008330-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS DE OLIVEIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de MARCOS DE OLIVEIRA NUNES, questionando a legalidade da prisão temporária decretada em seu desfavor. A impetração fundamenta-se na suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, na ausência de outros elementos probatórios autônomos que sustentem a medida extrema, e no fato de o paciente não possuir as características físicas atribuídas ao autor do delito, como calvície em formato de "M" e tatuagem no antebraço.

A ação constitucional de Habeas Corpus, embora possua rito sumaríssimo e não admita dilação probatória, exige a apresentação de prova pré-constituída que demonstre o constrangimento ilegal. No caso em apreço, a liminar foi deferida pelo e. Relator, suspendendo os efeitos da decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

Tal deferimento demonstra, já em uma cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requisitos indispensáveis para a concessão da medida de urgência.

A questão central reside na validade do reconhecimento fotográfico que embasou a decretação da prisão temporária.

A petição inicial e a documentação acostada revelam que o reconhecimento foi realizado com a apresentação de fotografias antigas do paciente (datadas de 2008, 2009 e 2013), sem que houvesse, de forma adequada, a composição com fotografias de outros indivíduos que possuíssem semelhança física com o suspeito.

Tal procedimento viola frontalmente o disposto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, que exige a colocação da pessoa "ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar que a inobservância do procedimento legal do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento e impede que ele sirva de lastro para eventual condenação ou decretação de prisão cautelar.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. Hipótese em que não restou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "foi exibido às vítimas um mosaico de fotografias" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo.

Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo".

4. Agravo regimental provido para absolver o recorrente (art. 386, VII - CPP), com efeitos extensivos a um dos coacusados (art. 580 - CPP).

(AgRg no AREsp n. 2.059.533/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou a irregularidade do reconhecimento, destacando que as fotos mais recentes do paciente (juntadas pela defesa) revelam uma aparência que destoa da imagem de 2013 utilizada no reconhecimento, com evolução visível da calvície.

Além disso, apontou que o paciente não possui tatuagem no antebraço, em desacordo com a descrição da vítima. Tais inconsistências morfológicas e a defasagem temporal das imagens utilizadas tornam a prova do reconhecimento extremamente frágil e duvidosa.

Outrossim, o único elemento adicional invocado para embasar a prisão temporária foi a ativação de uma linha telefônica em um dos celulares subtraídos em nome do paciente.

Contudo, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, este fato, por si só, não constitui indício suficiente de autoria, especialmente em face da conhecida vulnerabilidade dos cadastros eletrônicos, e não pode suprir as falhas do reconhecimento. A ausência de lastro probatório mínimo apto a justificar a prisão temporária é evidente, como preceitua o art. 1º, inciso III, da Lei 7.960/89.

É imperioso ressaltar que a prisão temporária, assim como qualquer medida cautelar privativa de liberdade, possui caráter excepcionalíssimo e somente se justifica quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida. No presente caso, a fundamentação genérica, aliada à manifesta fragilidade dos indícios de autoria, revela-se insuficiente para a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, conforme documentação acostada aos autos. Tais predicados, embora não afastem por si só a necessidade da prisão em casos de presença dos requisitos legais, reforçam a desnecessidade da medida extrema quando os indícios de autoria são frágeis e o reconhecimento se mostra viciado.

Não se verificou qualquer elemento concreto que evidenciasse risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. A manutenção do mandado de prisão por mais de 7 meses, sem novos elementos probatórios e com a instrução ainda inconclusa após 9 meses, reforça a ausência de justa causa e o constrangimento ilegal.

Desta feita, a grave lesão à liberdade de locomoção do paciente, que sequer foi denunciado e não possui imputação formal, evidencia o
periculum in mora
.

A prisão temporária com fundamento duvidoso e insubsistente não pode ser mantida, sob pena de violação do devido processo legal e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, as falhas no procedimento de reconhecimento, a ausência de outros elementos que corroborem a autoria delitiva e a presença de condições pessoais favoráveis no paciente indicam a desnecessidade e a ilegalidade da prisão temporária, configurando constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão temporária decretada em desfavor de MARCOS DE OLIVEIRA NUNES, sem prejuízo de outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem avaliadas pelo Juízo de primeiro grau, se entender cabível, e sem prejuízo de nova decretação de prisão caso surjam elementos probatórios robustos que justifiquem a medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.